Tribunal: TJSP
Processo: 1039465-06.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Obreiro que alega ser portador de incapacidade decorrente de acidente ocorrido durante o período de trabalho. Ausência da prova do acidente e, por consequência, do nexo causal. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039465-06.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SANDRO DE
PINHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039465-06.2016.8.26.0562 -Voto no 16985
2
VOTO No 16985
Apelação: 1039465-06.2016.8.26.0562
Origem: Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Apelante: Sandro de Pinho
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Obreiro que alega ser portador de
incapacidade decorrente de acidente ocorrido durante o período
de trabalho. Ausência da prova do acidente e, por consequência,
do nexo causal. Autor que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso
de apelação não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 306/311, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o autor que inobstante o entendimento pela
inexistência de nexo causal, a perícia judicial revelou que as atividades exercidas no
trabalho atuaram como concausa das moléstias que padece e, portanto, faz jus ao
benefício acidentário, face a existência de incapacidade laborativa. Sustenta, ainda, que
sofreu acidente de qualquer natureza, que resultou em fratura do fêmur e tíbia direita,
com lesão ligamentar no joelho direito, porém possui moléstias na coluna e no joelho
esquerdo, com concausa com o trabalho. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como vendedor na empresa COMERI Litoral Comércio de Veículos Ltda.,
sofreu acidente do trabalho em 11/06/2011, ao escorregar no salão de uma feira de
automóveis, ocasionando-lhe artrofiprose e agravamentos, o que reduziu a sua
capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039465-06.2016.8.26.0562 -Voto no 16985
3
Não houve emissão de CAT e o INSS concedeu auxílio-
doença previdenciário, entre 16/08/2011 e 23/05/2017 (fls. 178).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 245/250).
Pelo exame físico, o perito evidenciou limitação a flexão e
extensão dos joelhos com prioridade à esquerda e marcha claudicante com uso de
muletas.
No diagnóstico, em relação à lesão dos ligamentos cruzados
do joelho direito, consignou que provavelmente era relacionada com o trabalho enquanto
que a lesão dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, a entesopatia do joelho
esquerdo e direito e a discopatia degenerativa lombar não possuíam relação com o
trabalho.
Com fundamento no exame físico, corroborado pelos
exames complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o perito
constatou que o autor sofreu lesão dos ligamentos em seu joelho direito após
estiramento por entorse, provavelmente relacionada com o trabalho.
Ressaltou o médico que, submetido a tratamento cirúrgico,
restabeleceu-se a lesão a qual não trazia limites ou maiores consequências resultantes do
processo inicial, acrescendo que, após esforços na recuperação do joelho direito e,
consequentemente, a queda sofrida, o obreiro apresentava entesopatia difusa no seu
joelho esquerdo, este sim responsável por suas limitações atuais, as quais não se poderia
determinar se eram temporárias ou permanentes na atualidade.
Consignou o experto que o autor sofria paralelamente de
processo degenerativo difuso nos joelhos, bacia e coluna lombar, os quais devem-se ao
processo de envelhecimento. Entendeu que o obreiro deveria ser readaptado a outras
funções compatíveis com suas lesões atuais ou mesmo continuar no exercício de suas
funções como vendedor, desde que poupado de longas caminhadas e postura constante
em ortostatismo.
Após, o Juízo converteu o julgamento em diligência para a
realização de outra perícia (fls. 282).
Pela nova perícia em juízo (fls. 292/298), constatou o
louvado pelo exame clínico que o obreiro apresentava a marcha claudicante com uso de
bengala à direita e duas cicatrizes cirúrgicas no joelho direito, com Manobra de Levai
positiva à direita, indicativa de distúrbio interno do joelho.
O médico diagnosticou sequela incapacitante de acidente de
qualquer natureza (fratura de fêmur e tíbia direita e lesão ligamentar em joelho direito),
sendo que por concausa o autor apresentava radiculopatia lombar, lesão meniscal no
joelho esquerdo e artrite reumatóide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039465-06.2016.8.26.0562 -Voto no 16985
4
Assim, diante da constatação das sequelas descritas com
prejuízo funcional importante para os sistemas osteoarticular e neurológico caracterizou
o experto uma incapacidade parcial e permanente com restrição para o exercício da
função de vendedor ou iguais riscos, com data de início em 24/05/17.
Destarte, a demanda foi, ao final, julgada improcedente ao
fundamento de que embora evidenciado que as enfermidades que acometem o autor o
incapacitam para atividade laboral, não foi comprovado o nexo causal.
Pois bem.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige não somente a comprovação da redução da capacidade laborativa,
como também, de maneira imprescindível, do nexo de causalidade entre o trabalho e as
lesões ou moléstias causadoras da incapacidade.
No caso em tela, a prova mais relevante para o caso, ou seja,
a pericial, foi categórica ao negar a existência do liame.
Há que se ressaltar que embora tenha o perito reconhecido
que o autor também apresenta radiculopatia lombar, lesão meniscal no joelho esquerdo
e artrite reumatoide, foi o acidente relatado que motivou o ajuizamento da presente
ação, não havendo, portanto, que se falar em agravamento das lesões, que decorreram
de um acidente de trabalho.
Ressalte-se que no mesmo sentido foi o entendimento da
autarquia, que somente lhe concedeu benefício de auxílio-doença previdenciário, ou seja,
sem o reconhecimento da etiologia acidentária da moléstia.
Assim, tendo perito sido categórico que o acidente narrado
na exordial se trata de acidente de qualquer natureza, que causou fratura do fêmur e da
tíbia direita, não há que se falar na concessão de benefício acidentário.
Além disso, de se destacar que o obreiro não trouxe aos
autos qualquer prova a comprovar o acidente relatado na exordial, tampouco requereu a
produção de prova oral, mantendo hígidas as conclusões do laudo pericial, que acabou
por restar incontroverso nos autos.
Daí a se concluir que a parte autora não se desincumbiu de
seu ônus probatório, de maneira que a sentença que decretou a improcedência do feito
deve ser integralmente mantida.
Por fim, convém frisar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e a
prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039465-06.2016.8.26.0562 -Voto no 16985
5
Apenas em caráter propedêutico cumpre esclarecer que a
presente negativa por ausência de nexo causal não impede que o segurado busque a
obtenção de benefício previdenciário, seja na esfera administrativa ou judicial, nesse
último caso devendo ingressar com demanda na Justiça Federal, por força do disposto no
art. 109, I da Constituição Federal.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator